Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000801-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROSIVALDO DE SOUZA - CPF: 037.170.591-65 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), G. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA -

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE,

RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU LIBERDADE PROVISÓRIA COM

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
-
ELEMENTOS OU REGISTROS DE ATOS QUE DEMONSTREM QUE O PACIENTE TENTOU SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL INEXISTENTES - FUGA NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM NÃO LOCALIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL COM VINCULAÇÃO À RESPECTIVA AÇÃO PENAL RECOMENDADA - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA À AÇÃO PENAL.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir evasão com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE).

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(TJMT, HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000801-81.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ

PACIENTE(S): ROSIVALDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROSIVALDO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos de ação penal (Código 645123), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável
- art. 217-A do CP -
(ID 47365981).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, sobretudo porque o paciente não estava foragido e
“foi preso ao ir ao fórum”
de Rondonópolis; 2) o paciente é primário, tem família constituída, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) não haveria contemporaneidade entre a conduta atribuída ao paciente e a decretação da prisão preventiva; 4) o estabelecimento prisional não possui estrutura adequada para resguardá-lo do risco de contaminação da COVID-19; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória,
“condicionada as medidas cautelares diversas da prisão”

(ID 73230494), com documentos (ID 73230495/ID 74291450).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, durante o plantão judiciário (ID 73229477).

O Juízo singular prestou informações

(ID 74291450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, por entender que:

“[...]Portanto, não há nos autos indicação de fatos concretos de que o paciente teve a intenção de foragir do distrito da culpa e não responder ao chamamento judicial, razão pela qual a prisão provisória, como exceção à regra da liberdade, constitui providência excepcionalíssima e, por isso mesmo, só deve ser decretada nas hipóteses delineadas no art. 312 da Lei de Ritos, conjugadas com situações reais concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema da segregação da liberdade ante tempus. [...]

Em arremate, registra -se que, ao que consta, trata-se o paciente de réu tecnicamente primário e com residência fixa no distrito da culpa, circunstâncias que, apesar de não serem garantidoras de eventual direito à concessão da benesse, devem ser devidamente aquilatadas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional.

Dessa forma, diante das peculiaridades do fato e à situação do paciente, constata-se que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por mostrarem-se suficientes e adequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, que são mais brandas e, da mesma forma, se prestam para os fins acautelatórios pretendidos, respeitando-se, assim, o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, podendo ser determinado ao paciente a obrigação de comparecer em Juízo periodicamente e o dever de sempre manter o seu endereço residencial atualizado.

Com essas considerações, o parecer é pela concessão parcial da ordem impetrada, para que seja substituída a custódia cautelar do paciente, por medidas cautelares diversas.”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 75617471)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
o advogado Eduardo Naves Paschoal Mackievicz, OAB/MT nº 26.652/O, considerado o pedido de sustentação oral (ID 74441450).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O estupro de vulnerável teria sido praticado
“no início do ano de 2015, em data e horário não precisos”
(ID 2178379).

O paciente foi ouvido perante a autoridade policial em 8.1.2016, oportunidade em que forneceu o seguinte endereço: “
Rua A 1505, Vila Verde, Rondonópolis/MT”
(Sistema
Primus
- 645123).

A denúncia oferecida em face do paciente, foi recebida em 31.3.2017 (Sistema
Primus
- 645123).

Em 31.7.2017, foi expedido mandado de citação pessoal do paciente, no qual consta o seguinte endereço:
“Rua 04, 1505, Bairro: Vila Verde, Cidade Rondonópolis-MT”
(Sistema
Primus
- 645123).

Em 23.8.2017, a oficial de Justiça Flávia Aparecida Crozara Garcia [mat. 21.672] também certificou
“que, nos dias 25/07/2017, às 08:50, 09/08/2017, às 18:10, e 15/08/2017, às 12:45, me desloquei ao endereço constante do mandado (Rua 04 ou Rua Padre Lothar, nº. 1505, Vila Verde), porém encontrei a casa sempre fechada (casa verde, grade vermelha, calçada de terra). Ressalto que por ocasião das diligências não encontrei algum vizinho que pudesse dar informações a respeito da pessoa a ser citada. Desse modo, não foi possível citar e intimar Rosivaldo de Souza
” (Sistema
Primus
- 645123).

Em 18.9.2017, o Ministério Público de primeiro grau pediu
“a citação no endereço indicado. Caso não seja localizado o réu, [...] a citação por edital”
(Sistema
Primus
- 645123).

Em 19.9.2017, o paciente foi citado por edital (Sistema
primus
- Código 645123).

Em 9.5.2018, certificou-se o decurso de prazo sem oferecimento de resposta a acusação pelo paciente (Sistema
primus
- Código 645123).

Em 23.8.2018, o Juízo singular suspendeu o prazo prescricional (Sistema
primus
– Código 645123).

Em 8.1.2019, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] Analisando os autos, verifico que o acusado não foi localizado pessoalmente sequer para ser citado, tendo sido procedida à sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual, conforme certidão de fls. 95.

À luz dessa situação, é evidente que o denunciado em questão neste processo não tem comparecido em Juízo, aos atos processuais, não havendo qualquer informação sobre seu paradeiro, o que revela sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Nesse lastro: [...]

Trata-se, demais desses fundamentos, de crime perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, cuja pena privativa de liberdade máxima supera quatro anos de reclusão, o que atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Com essas considerações, DECRETO a custódia cautelar do acusado ROSIVALDO DE SOUZA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...].”
(Aline Luciana Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 645123)

O paciente foi preso no dia 15.1.2021, sendo então citado (PJE NU 10000776-59.2021.811.0003).

A audiência de custódia foi realizada no dia 18.1.2021 (PJE NU 10000776-59.2021.811.0003).

Em 20.1.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Primeiro, ressalto que o fato de o requerente
possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos. [...]

É evidente que o fato de o acusado jamais ter sido localizado para responder a esta ação penal no endereço por ele declinado, nem ter atualizado seu endereço na ação penal – tendo permanecido o mandado de prisão ora cumprido em aberto por dois anos – permite concluir por sua não intenção de se submeter aos efeitos da lei penal, demonstrando a inegável necessidade da prisão como forma de assegurá-la.

Conforme bem apontou o parquet, mostra-se necessária a prisão preventiva do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto houve nos autos indicativos de fuga do distrito da culpa após a prática do grave delito sexual em desfavor da vítima de apenas 12 (doze) anos na data dos fatos, não tendo sido o réu localizado no endereço anteriormente consignado nos autos, de modo a demonstrar que estaria fugindo, ou ao menos se omitindo, para se furtar da aplicação da lei penal.

Demais disso, não obstante os fatos aludidos neste feito tenham ocorrido no ano de 2015, o lapso temporal transcorrido nesse ínterim não implica a ilegalidade da custódia, pelo fato de que tal ocorreu exclusivamente em virtude da situação de foragido do ora requerente, que não foi localizado e sequer compareceu para responder a ação penal. [...]

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange à constatação de que o agente teria permanecido foragido desde a suposta prática do delito, não obstante as razões suscitadas pela defesa técnica, não vislumbro qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO [...].”

(
Sistema
Primus
- Código 645123)

Pois bem.

O Juízo singular elegeu como pressuposto para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

Ocorre que o estupro de vulnerável teria sido praticado em 2015 (ID 2178379) e o paciente foi ouvido, perante a autoridade policial, em 8.1.2016 (ID 2178379), oportunidade em que indicou seu endereço, qual seja
“
rua A 1505, Vila Verde, Rondonópolis/MT”
(Sistema
Primus
- 645123).

Note-se que a primeira diligência com a finalidade de citar o paciente, no mencionado endereço, ocorreu em 23.8.2017 e a citação por edital em 23.8.2017, ou seja, aproximamente após 2 (dois) anos após o fato. O paciente trabalhou como “pedreiro”, na empresa A. E. O. Gonçalves Eireli – EPP, com anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS, de 2019 a 2020, solicitou emissão de segunda via da Carteira de Indenidade em 20.2.2019, em Rondonópolis, e apresentou comprovante de endereço atualizado [
“rua 7, quadra 5T, 01, Residencial Edelmina Q Marchetti, Rondonópolis/MT”
].

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“em breve consulta ao sítio eletrônico da Justiça Eleitoral, é possível constatar que o paciente está quite com as obrigações eleitorais, inclusive tendo aderido ao sistema de biometria, mais um indicativo que não vinha se ocultando da Justiça, devendo-se pontuar, que tal diligência poderia ter sido realizada para a localização do acusado”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 75617471).

Não bastasse, o paciente é primário, não possui outras anotações criminais (
http://siap.tjmt.jus.br
) e tem família constituída (ID 73232453).

Com efeito, a custódia cautelar não é consequência lógica e imediata da aplicação do art. 366 do CPP. Para tanto, afigura-se necessária a concorrência dos pressupostos autorizadores da segregação provisória.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não se deve confundir fuga com não localização. No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da

relação

processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.”
(HC NU 1015047-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.8.2020)

Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, a prejudicar a instrução criminal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à ação penal (Código 645123), devendo comparecer em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, e manter o endereço atualizado (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, art. 319 e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de cautelares restritivas pelo Juízo singular, desde que fundamentadas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021